Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707212-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID: 41204929). INTIME-SE BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 15:22:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador